Tribunal: TJBA
Processo: 8063476-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n.
8063476-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

IMPETRANTE: CICERO ANTONIO LEITE NOVAIS e outros

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO CALHAU DE CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE DENEGADA DE FORMA UNÂNIME POR ESTA CORTE. MESMO SUBSTRATO FÁTICO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO EXARADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COMPETENTE. ORDEM DE PRISÃO RATIFICADA EM 23/09/2025. CONFIGURAÇÃO DE NOVO ATO COATOR. POSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO PROPOSTA EM 2013 COM BASE EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. HISTÓRICO DE INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A DEZ ANOS. PARCELAS MENSAIS PAGAS NO VALOR DE R$220,00 A R$400,00. ACÚMULO QUE RESULTOU EM DÉBITO EXPRESSIVO (R$379.116,43) MESMO QUANDO SUBTRAÍDO O MONTANTE COMPROVADAMENTE PAGO AO LONGO DOS ANOS (R$25.025,00). PACIENTE COM TRABALHOS FORMAIS ANTERIORES COMO PROGRAMADOR DE
INTERNET
E ADMINISTRADOR DE FUNDOS E CARTEIRAS DE INVESTIMENTO E CRONOANALISTA. EVIDENTE CAPACIDADE LABORATIVA AUTÔNOMA. VÍNCULO ATUAL TEMPORÁRIO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO (FAPEX). PREVISÃO DE RENDIMENTOS POR PARCELA NO MONTANTE LÍQUIDO DE R$3.579,98. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO NÃO CONFIGURADA. ALIMENTANDA ATUALMENTE ADOLESCENTE. REVISIONAL DE ALIMENTOS AJUIZADA EM 2022. SENTENÇA DA AÇÃO REVISIONAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
. LEGITIMIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA COERCITIVA PRIMEVA RECONHECIDA NO
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE DENEGADO À UNANIMIDADE POR ESTA 3ª CÂMARA CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de
Habeas Corpus
Cível, com pedido liminar, impetrado por CÍCERO ANTÔNIO LEITE NOVAIS, em favor do paciente
DANIEL PORTUGAL DE SOUZA FRAGOSO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Execução de Alimentos nº 0389404-20.2013.8.05.0001, intentada por
B.A.J.P.
, representada por sua genitora, MONIQUE ALVES JORGE, decretou a prisão civil do executado pelo prazo de dois meses em razão de inadimplemento de obrigação alimentar.

2. Juntou-se aos autos a
denegação unânime e definitiva do
Habeas Corpus
Cível nº 8051029-69.2022.8.05.000
0 (f. 150-181 do ID 92925508)
, de relatoria da
Desembargadora Lícia Pinto Fragoso Modesto
, acompanhada pela
Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia e pela Juíza Substituta de 2º Grau Marielza Maués Pinheiro Lima
, conforme certidão de julgamento exarada no
ID 53146358
daqueles autos.

3. Por iniciativa própria, o juízo reconheceu sua incompetência para o feito e determinou o encaminhamento dos autos para a 4ª Vara de Família de Salvador (antiga 6ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes), na decisão de
f. 334-336 do ID 92925508
.

4. O juízo acolheu integralmente o parecer do Ministério Público de
f. 379-391 do ID 92925508
, para
(f. 392-393 do ID 92925508)
:”
a) Manter e ratificar todos os atos processuais praticados no presente feito, inclusive das decisões de identificações 454448107 e 300703265; b) Indeferir os pleitos formulados pelo Executado nas petições de identificações 379609266 e 444999236, nos sentidos das expedições de ofícios a bancos e da expedição de ‘contra ordem de prisão civil’; d) Determinar o cumprimento da decisão de identificação n.º 300703265, por meio da qual se decretou a prisão do Executado
”.

5. Noutro vértice, quanto à Ação Revisional de Alimentos nº 8177218-89.2022.8.05.0001 ajuizada pelo ora Executado em 13/12/2022, o juízo instou os genitores a apresentarem comprovantes dos respectivos ganhos mensais
(ID 526553039 dos autos nº 8177218-89.2022.8.05.0001)
, atendendo ao pleito do Ministério Público
(ID 452710070 dos autos nº 8177218-89.2022.8.05.0001)
. A sentença
(ID 559802961 dos autos nº 8177218-89.2022.8.05.0001)
foi proferida em 18/05/2026, mas não foi certificado trânsito em julgado.

II. Questão em discussão
6. A controvérsia consiste em verificar se a decretação da prisão civil do devedor de alimentos configura constrangimento ilegal diante da alegada impossibilidade financeira, da controvérsia quanto ao valor executado e da existência de impetração anterior com idêntico objeto e fundamentos já apreciados por esta Corte.

III. Razões de decidir
7. Como dito alhures, o objeto do
Habeas Corpus
Cível nº 8051029-69.2022.8.05.0000
, denegado à unanimidade por esta 3ª Câmara Cível e transitado em julgado
(f. 150-181 do do ID 92925508)
, foi a decisão de
f. 280-282 do ID 92925507
, e, portanto, é idêntico ao do presente feito.

8. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que impetrações formalizadas contra o mesmo ato coator, com objetos idênticos e a mera repetição de argumentos já apreciados, inviabilizam o conhecimento da nova impetração, devendo-se inadmiti-la.

9. Ato contínuo, a nova Magistrada, agora investida de competência plena, proferiu decisão
(f. 392-393 do ID 92925508)
, em 23/09/2025, ratificando todos os atos processuais e decisões anteriores, inclusive o decreto prisional de
ID 300703265

dos

autos de origem
(05/12/2022:
f. 280-282 do ID 92925507)
.

10. Essa ratificação por juízo competente transmuda a natureza do ato impugnado, configurando, sob a ótica processual, um novo ato coator. Embora o conteúdo da ordem de prisão permaneça o mesmo, a fonte da Autoridade Coatora foi renovada, o que afasta o reconhecimento puro e simples da reiteração e autoriza o Tribunal a reexaminar a legalidade da medida à luz do novo título judicial que agora ampara a segregação.

11. Portanto, diante da existência de uma nova decisão ratificadora e considerando que o
Habeas Corpus
é a garantia constitucional fundamental destinada a proteger a liberdade de locomoção contra qualquer ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, entendo ser imperativo o enfrentamento do mérito do pedido.

12. No caso dos autos, a decretação da segregação civil, renovada em 23/09/2025
(f. 392-393 do ID 92925508)
, fundamentou-se na persistência da mora alimentar, que já ultrapassa uma década de tramitação processual, sem que o Paciente tenha logrado demonstrar a quitação integral das parcelas devidas.

13. No caso em tela, verifica-se que a execução tramita pelo rito da prisão e abrange débitos atuais, pois o inadimplemento é contínuo e abarca parcelas vencidas no decorrer da longa marcha processual. A última atualização do débito data de março de 2023, cujo montante total indicado foi de
R$ 379.116,43
(f. 301-302 do ID 92925507)
, mesmo depois de abatidos os valores parciais pagos pelo ora Paciente.

14. A legitimidade da medida é reforçada pela circunstância de que o inadimplemento perdura por cerca de dez anos, período no qual a Alimentanda teve suas necessidades básicas — como saúde, educação e moradia — providas pela genitora ou por sacrifícios que a execução visava suprir.

15. Portanto, a manutenção do decreto prisional revela-se medida adequada e proporcional, uma vez que as tentativas menos gravosas de satisfação do crédito mostraram-se inócuas ao longo de uma década, restando a coação pessoal como o último instrumento eficaz para assegurar o direito fundamental da hoje adolescente aos alimentos.

16. O cerne da defesa repousa na alegação de desemprego prolongado e incapacidade financeira decorrente de rendas precárias em atividades informais. Ocorre que, conforme preceitua o art. 528, § 2º, do Código de Processo Civil , somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justifica o inadimplemento alimentar.

17. No caso em apreço, o Paciente não logrou demonstrar de forma inequívoca tal impossibilidade. Pelo contrário, colhe-se dos autos que o Alimentante tem registros formais como
escriturário de banco
(2005),
operador de computador (inclusive microcomputador)
(2006-2007),
programador de
internet

(2007),
atendente de agência
(2008),
programador de internet
(2009-2010),
administrador de fundos e carteiras de investimento
e
cronoanalista
(2011-2013) e
analista de planejamento de materiais
(2019)
(f. 203-207 do ID 92925508)
.

18. Além disso, na ação revisional de alimentos, consta a existência de contrato temporário vigente com a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), com previsão de recebimento de rendimentos líquidos de R$ 3.579,98 por parcela
(ID 542426481 dos autos nº 8177218-89.2022.8.05.0001)
.

19. Aliás, mesmo na respectiva sentença da revisional
(ID 559802961 dos autos nº 8177218-89.2022.8.05.0001)
, houve a fixação dos alimentos, com variação de percentual para o caso de vínculo empregatício formal (30% dos rendimentos líquidos) e para caso de desemprego ou trabalho autônomo/informal (35% do salário mínimo).

20. De qualquer sorte, é cediço que o desemprego, embora constitua circunstância relevante, não é causa automática de isenção da obrigação alimentar, tampouco autoriza o devedor a reduzir unilateralmente o valor da pensão fixada judicialmente, notadamente quando evidenciada a capacidade de trabalho e a percepção de rendas, ainda que temporárias ou informais.

21. A verificação do binômio necessidade-possibilidade e a aferição detalhada da real capacidade econômica do Alimentante devem ser objeto de ação revisional ou exoneratória própria, sob o crivo do contraditório pleno, e não no bojo de um
writ
, que exige prova pré-constituída de ilegalidade manifesta. Pretender que este Tribunal reavalie o valor da dívida ou as condições financeiras do Paciente significaria subverter a natureza da ação constitucional.

22. Quanto aos pagamentos parciais realizados pelo Paciente — em valores que oscilam entre R$ 220,00 e R$ 400,00 —, tais depósitos são insuficientes para elidir a prisão civil. O adimplemento de valores irrisórios, definidos unilateralmente pelo devedor e em descompasso com o título executivo que fixou os alimentos em 20% de seus rendimentos
(f. 20-21 do ID
92925507
)
, não afasta a mora nem a atualidade do débito.

23. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o pagamento parcial não impede a decretação da segregação civil, persistindo a exigibilidade integral das parcelas submetidas ao rito da prisão
, sob pena de esvaziar completamente o caráter coercitivo da medida, transformando o regime jurídico dos alimentos em instituto inócuo.

24.
Além disso, não se pode ignorar o histórico de inadimplência superior a dez anos. O processo executivo arrasta-se desde 2013, e ao longo de todo esse período, o Paciente manteve uma postura de pagamento insuficiente, acumulando, deliberadamente, um débito vultoso que, em 2023, já ultrapassava os R$ 379.000,00
(f. 301-302 do ID 92925507)
.

25. A persistência nesse comportamento evidencia um inadimplemento voluntário que prejudica gravemente a subsistência da Alimentanda. Não há nos autos prova de qualquer impedimento insuperável que justifique a falta de pagamento integral por tão longo período, restando caracterizada a inescusabilidade da mora que autoriza a manutenção da medida coercitiva ratificada pelo juízo de origem.

26.
Assim, não se verifica constrangimento ilegal, teratologia ou desvio manifesto no decreto prisional. Ao contrário: a decisão do juízo de origem encontra amparo direto no ordenamento jurídico, na jurisprudência dos tribunais superiores e nos elementos documentais pré-constituídos.

27. Decidir de modo diverso equivaleria a tornar letra morta a homologação do acordo de alimentos firmado entre as partes nos idos de 2012
(f. 20-21 do ID
92925507
)
, além de
premiar o Executado por quase uma década de pagamentos parciais, em detrimento da filha, que deixou de receber o sustento de quem lhe devia por obrigação legal, e da genitora dela, que teve que suprir as necessidades da filha comum.

28. Por fim, a concessão da ordem nestes autos, cujo arcabouço fático em nada difere do
writ
anteriormente impetrado – inclusive porque a sentença da ação revisional ainda não detém o caráter de definitividade –,
e só teve o mérito novamente apreciado em virtude da ratificação integral do decreto prisional, representaria um contrassenso com a anterior
denegação unânime e definitiva

do
Habeas Corpus
Cível nº 8051029-69.2022.8.05.0000

(f. 150-181

do ID 92925508
), julgado por esta 3ª Câmara Cível, em 2023, cuja relatoria foi da
Desembargadora Lícia Pinto Fragoso Modesto
, que teve seu voto integralmente acompanhado pela
Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia e pela Juíza Substituta de 2º Grau Marielza Maués Pinheiro Lima

(ID 53146358 dos referidos autos)
.

IV. Dispositivo e tese
29. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de
Habeas Corpus
fundado no mesmo ato coator e em idênticos fundamentos anteriormente apreciados e rejeitados pela Corte inviabiliza o conhecimento da nova impetração, salvo superveniência de fato ou decisão judicial apta a configurar novo ato coator. 2. A decisão posterior proferida por juízo competente que ratifica decreto prisional anteriormente expedido constitui novo ato coator e autoriza o reexame da legalidade da prisão civil em
Habeas Corpus
. 3. A prisão civil do devedor de alimentos permanece legítima quando caracterizado inadimplemento voluntário e inescusável das prestações alimentares submetidas ao rito do art. 528 do CPC. 4. A alegação de desemprego ou redução de renda não afasta automaticamente a prisão civil, sendo indispensável prova inequívoca da impossibilidade absoluta de pagamento da obrigação alimentar. 5. O pagamento parcial, unilateral e substancialmente inferior ao valor fixado judicialmente não descaracteriza a mora nem impede a decretação ou manutenção da prisão civil do devedor de alimentos. 6. A discussão sobre revisão do valor da pensão alimentícia ou reavaliação aprofundada da capacidade econômica do alimentante deve ser veiculada em ação revisional própria, não sendo compatível com a estreita via do
Habeas Corpus
.
7.
A persistência de inadimplemento alimentar por longo período, associada à ausência de comprovação de impedimento absoluto ao pagamento, evidencia a inescusabilidade da mora e legitima a utilização da prisão civil como medida coercitiva extrema. 8. Não configura constrangimento ilegal a manutenção de prisão civil fundada em débito alimentar atual, contínuo e expressivo, especialmente quando frustradas, por longo período, medidas executivas menos gravosas.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, §§ 3º e 7º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 309/STJ; STF, HC nº 179.462/PR; STF, HC nº 210.369-AgR/SP; STJ, RCD no HC nº 2025/0475813-0; HC nº 8051029-69.2022.8.05.0000, TJBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
HABEAS CORPUS
CÍVEL

nº

8063476-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
CÍCERO ANTÔNIO LEITE NOVAIS
, paciente
DANIEL PORTUGAL DE SOUZA FRAGOSO
e autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR/BA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, 2026.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Juíza de Direito Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A